Tribunal: TJDFT
Processo: 0712975-88.2021.8.07.0007
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0712975-88.2021.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NOVA GESTAO INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA APELADO: EDMAR MARTINS ARRUDA D E C I S Ã O NOVA GESTÃO INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA interpôs Apelação objetivando a reforma da Decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga - DF, a qual deferiu parcialmente os pedidos iniciais. Em suas razões recursais, o apelante sustenta a necessidade de retenção de 20% (vinte por cento) dos valores pagos, o descabimento da cobrança de multa uma vez que o atraso na entrega ocorreu por motivos de força maior e por fim, a aplicação do juros desde o transito em julgado da Sentença. O recurso foi interposto sem preparo. Ao ID 36734292 foi proferido Despacho no qual a parte recorrente foi intimada a recolher o preparo em dobro, nos termos do artigo 1.007. parágrafo 4°, do Código de Processo Civil. O apelante manteve-se inerte. É o relatório. Decido unipessoalmente. Com efeito, a legislação processual preceitua que incumbe ao relator não conhecer de recurso manifestamente inadmissível, nos termos do artigo 1.011 do Código de Processo Civil. O recolhimento das custas processuais tem o objetivo cobrir as despesas do Poder Judiciário com processamento do feito. A comprovação do pagamento deve ser feita no momento de interposição do recurso, constituindo-se como requisito extrínseco de admissibilidade. Segundo as regras do Código de Processo Civil de 1973, o recurso interposto sem o comprovante de pagamento das custas deveria ser julgado deserto, sem a possibilidade de retratação do recorrente. O Código de Processo Civil de 2015, no entanto, tratou do assunto de forma inovadora, pautando-se pelo Princípio da Primazia da Resolução de Mérito. Na hipótese de interposição de recurso sem a demonstração de recolhimento do preparo, é oportunizado o saneamento do vício, com o prosseguimento regular do feito, nos termos do artigo 1.007, parágrafo 4o, que: “O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.”. Em complemento, o parágrafo 5o do mesmo dispositivo define que: “É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4o.” A ideia é permitir a superação dos defeitos formais para possibilitar que o processo cumpra sua função principal: dirimir os conflitos e garantir a pacificação social. Por esse motivo, a deserção nunca será decretada de forma imediata, sendo dever do Magistrado intimar o recorrente para cumprir seu ônus processual. Entretanto, descumprida a determinação judicial, o recurso deve ser julgado deserta por expressa determinação legal. Pois bem. Na hipótese, a agravante interpôs recurso sem apresentar o comprovante de recolhimento de custas. Por essa razão, foi intimada para realizar o pagamento das custas em dobro, nos termos do artigo 1.007, parágrafo 4o, do Código de processo Civil. Entretanto, a parte em sua manifestação se limitou a informar o recolhimento do preparo antes da interposição do recurso, aduzindo não ter sido juntado aos autos por equívoco. Ocorre que, da leitura do disposto no artigo 1.007 do Código de Processo Civil, como já demonstrado, não é necessário apenas o recolhimento do preparo antes da interposição do recurso. Este recolhimento deve ser devidamente comprovado no ato de interposição do recurso. Assim, ausente a comprovação do recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso, este, o preparo, deve ser recolhido em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção, sendo incabível nova intimação para comprovação. Neste sentido, já se manifestou este Tribunal: “APELAÇÃO CIVIL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. INTIMAÇÃO. NÃO ATENDIMENTO. NÃO CONHECIMENTO. 1. O recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade, diante da ausência do preparo. Sem a comprovação ou deferimento de gratuidade de justiça, o processamento do recurso exigia o pagamento do preparo, o que não foi realizado. 2. O art. 1.007, "caput", do Código de Processo Civil determina a obrigatoriedade de comprovação do pagamento do preparo no ato de interposição do recurso. Nos termos do § 4o do art. 1.007 do Código de Processo Civil, caso o recorrente não comprove, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. 3. O preparo é um pressuposto objetivo essencial à admissibilidade do recurso, que deve acompanhar a peça processual, sob pena de deserção. 4. O recurso foi interposto desacompanhado das custas recursais. Devidamente intimados, os apelantes deixaram transcorrer o prazo sem manifestação. Não demonstrado o recolhimento do preparo, reputa-se deserto o recurso. 4. Recurso não conhecido.” (Acórdão n.1183608, 07070845820188070018, Relator: HECTOR VALVERDE 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/07/2019, Publicado no DJE: 09/07/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por tais razões, não tendo sido recolhido o preparo em dobro após intimação da parte recorrente para sua realização, impõe-se o não conhecimento do recurso. Com essas considerações, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, porquanto manifestamente inadmissível, na forma do artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Preclusas as vias impugnativas, baixem os autos ao Juízo de Origem. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator